Tribunal: TJSP
Processo: 2222252-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Exequente que cobrou os honorários advocatícios da reconvenção, calculando 10% sobre o valor da causa principal. Pedido da executada para que os honorários sejam reduzidos para 10% sobre o valor da reconvenção. Acolhimento. Valor da causa principal (R$ 330.000,00) que não guarda relação com o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Exequente que cobrou os honorários advocatícios da reconvenção, calculando 10% sobre o valor da causa principal. Pedido da executada para que os honorários sejam reduzidos para 10% sobre o valor da reconvenção. Acolhimento. Valor da causa principal (R$ 330.000,00) que não guarda relação com o benefício econômico auferido com a improcedência da reconvenção. Reconvenção que deve ter um valor da causa, distinto da demanda principal (art. 292 do CPC), o que, no caso, corresponde ao pedido da reconvinte (R$ 14.850,00). Inexistência de violação à coisa julgada ou de contradição com o que foi julgado no AI no 2178775-08.2020.8.26.0000. Excesso de execução configurado. Acolhimento da impugnação da executada. Sucumbência do exequente. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222252-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 351 SPE LTDA., é agravado CAPUANO E
KRAHEMBUHL SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222252-81.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2222252-81.2020.8.26.0000
Comarca: Paulínia
Agravante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 351 Spe Ltda
Agravados: Capuano e Krahembuhl Sociedade de Advogados
Interessada: Carolina Ferreira Fernandes Gonçalves
Juíza de origem: Marta Brandão Pistelli
VOTO No: 22932
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Exequente
que
cobrou
os
honorários
advocatícios
da
reconvenção, calculando 10% sobre o valor da causa principal.
Pedido da executada para que os honorários sejam reduzidos
para 10% sobre o valor da reconvenção. Acolhimento. Valor da
causa principal (R$ 330.000,00) que não guarda relação com o
benefício
econômico
auferido
com
a
improcedência
da
reconvenção. Reconvenção que deve ter um valor da causa,
distinto da demanda principal (art. 292 do CPC), o que, no caso,
corresponde
ao
pedido
da
reconvinte
(R$
14.850,00).
Inexistência de violação à coisa julgada ou de contradição com o
que foi julgado no AI no 2178775-08.2020.8.26.0000. Excesso
de execução configurado. Acolhimento da impugnação da
executada. Sucumbência do exequente. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 208/209 dos autos de origem, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Pretende a executada agravante a reforma da
decisão para que, em síntese, seja acolhida a impugnação ao
cumprimento
de
sentença, reconhecendo-se que os honorários
advocatícios do patrono dos exequentes estão restritos a 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, com base no valor atribuído à
reconvenção, e não com base no valor atribuído à causa da ação
principal.
Efeito suspensivo deferido (ps. 21/22).
Contraminuta foi apresentada (ps. 28/40).
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, em consulta às ps. 154/161 dos autos do
processo no 1002654-90.2018.8.26.0428, nota-se que o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222252-81.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 3/5
reconvencional da agravante foi pautado no pagamento de comissão de
corretagem por parte da vendedora do imóvel. Nesse contexto, ela
entendeu tratar-se de despesas de responsabilidade da compradora, de
tal modo que a autora reconvinda deveria ser condenada ao pagamento
de R$14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais).1
Em
sentença,
porém,
esse
pedido
foi
julgado
improcedente, uma vez que a rescisão do contrato de compra e venda
deu-se por culpa exclusiva da vendedora. Logo, a devolução integral
dos valores pagos deveria abranger todos os valores pagos em
decorrência do contrato, inclusive eventual taxa de assessoria e
comissão de corretagem.
Em razão disso, a ré Rodobens foi condenada em
sentença, na reconvenção, ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa.
Na apelação interposta pela Rodobens, deu-se parcial
provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da ré ao
pagamento de lucros cessantes, sem qualquer modificação da verba
honorária fixada em razão da improcedência da reconvenção.
Em relação à base de cálculo dos honorários
advocatícios dos exequentes, eles cobraram na origem 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa principal (10% de R$ 330.000,00) ao
invés de adotar o valor da reconvenção (10% de R$14.850,00).
Entretanto, claramente há excesso de execução,
porque o benefício econômico auferido pelos exequentes com a
improcedência da reconvenção não tem qualquer relação com o valor
da causa principal.
Para a causa principal, os honorários advocatícios da
vendedora foram fixados corretamente na sentença, conforme o valor
da condenação, com posterior majoração no acórdão.
Naturalmente
que,
para
a
reconvenção,
os
honorários devem tomar como base o benefício econômico auferido
pela parte vencedora (R$ 14.850,00) que, no caso, corresponde ao
valor da reconvenção.
Ainda que não explicitamente na peça processual
apresentada pela agravante, a reconvenção tem por indicativo legal o
seu próprio valor da causa distinto da demanda principal (art. 292 do
CPC).
Tanto é assim que, no acórdão que julgou a
apelação, constou no relatório dessa decisão que essa verba seria com
base no valor da reconvenção:
“A
r.
sentença
também
julgou
1 Cf. também ps. 139/146 do agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222252-81.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 4/5
improcedente o pedido reconvencional, condenando a ré reconvinte ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa dado à reconvenção.” (p.
56).
Descabida, portanto, a alegação de que tal alteração
implicaria violação à coisa julgada.
Questões relacionadas à falta de recolhimento de
custas da reconvenção trata-se de mera irregularidade a ser resolvida
pelo magistrado de origem.
O fato de a agravante não ter efetuado tal
pagamento com a apresentação da reconvenção, porém, não altera a
conclusão acima a respeito da base de cálculo dos honorários
advocatícios quanto à improcedência da reconvenção.
De rigor, pois, o acolhimento da impugnação
apresentada pela executada. Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória
Improcedência do pleito principal e da reconvenção
Parte
dispositiva que estabelece, de forma geral, condenação de ambos os
litigantes
nas
verbas
de
sucumbência,
com
respectivos
honorários de 12% do valor da causa Interpretação que deve
ser feita nos termos da lei, atentando-se à finalidade da
condenação das partes no pagamento de verbas de sucumbência
Réu-reconvinte que, com a improcedência tanto da ação principal
quanto da reconvenção, somente pode ser considerado condenado na
parte em que ficou vencido, ou seja, quanto à reconvenção
improcedente, a qual, diante de sua autonomia e seu caráter de
ação, detinha específico valor da causa ligado ao proveito
econômico buscado Lide principal com valor da causa ligado ao
seu próprio proveito econômico pleiteado e que era muito
superior
ao
da
reconvenção

Excesso
de
execução

Configuração
Cálculo a ser realizado nos autos de origem

Recurso provido.” (TJSP, 2a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2163529-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro
Passos, j. 11/09/2020 sem destaque no original).
Por fim, destaca-se que, ao contrário do alegado, não
há contradição entre o que está sendo decidido no presente agravo e o
que foi decidido no agravo no 2178775-08.2020.8.26.0000. Afinal,
nesse último recurso, decidiu-se sobre o caráter definitivo da execução
dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento e
não quanto ao seu valor matéria objeto do presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, acolhendo-se a impugnação da executada, para que os
honorários advocatícios do patrono da autora sejam limitados a 10%
(dez por cento) sobre o valor da reconvenção (ou seja, 10% de R$
14.850,00, com atualização desde 29/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222252-81.2020.8.26.0000 - Paulínia - VOTO No 5/5
Diante do acolhimento da impugnação, condena-se o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios da execução,
fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor
incorretamente executado e o valor devido do débito.2
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
2 Conforme Recurso Repetitivo do STJ: “[...] 1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários
em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido.” (STJ, Corte Especial, REsp no 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luís
Felipe Salomão, j. 01/08/2011 sem destaque no original).